Tribunal: TJBA
Processo: 0000597-69.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000597-69.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: JUSCELIA NOVAES DE SANTANA VIEIRA Advogado(s):LYCIA OLIVEIRA TORRES, JESSICA FALCAO CHAVES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS ALEGADAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A alegação de juntada de fichas financeiras não encontra respaldo nos autos, tratando-se de inverdade, não havendo demonstração do adimplemento das verbas reclamadas. 3. Correta a sentença que reconheceu o direito da servidora ao recebimento dos salários e 13º salários devidos, diante da inércia do Município em se desincumbir do ônus probatório. Apelo desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0000597-69.2013.8.05.0075, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e apelado JUSCELIA NOVAES DE SANTANA VIEIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria